Tribunal: TJES
Processo: 0027167-05.2011.8.08.0035
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027167-05.2011.8.08.0035
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: ORLA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
PARTE RE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO
A
E. DESEMBARGADOR
A
RELATOR
A
PARA CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E JULGA-LA IMPROCEDENTE.

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
Nº

5013380-02.2021.8.08.0024

PARTE:

TUBONEWS CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA e outros

PARTE
:

GERENTE DA GERÊNCIA METROPOLITANA SUL DA CESAN

RELATORA:
DES
ª
.
CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

V O T O

ORLA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
ajuizou ação de indenização
em desfavor do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em razão de inadimplemento relativo a contratos existentes entre as partes,
cujo valor indicado como devido foi o de R$ 422.002,44 (quatrocentos e vinte e dois mil e dois reais e quarenta e quatro centavos),
em decorrência o pedido de danos morais
.

O
contrato entabulado envolveu desenvolvimento de obras e serviços pelo demandante no Município de Vila Velha, todavia em parte inadimplida a contraprestação devida e não rechaçada a relação jurídica pelo ente acionado, requereram ambos a produção de provas.

Com isso v
erifica-se, pelo laudo acostado aos autos, fl.640/665, que em todos os contratos periciados havia saldo a receber pelo demandante,
totalizando o montante indicado pelo juízo na sentença.

Em seguida, concordando expressamente o demandante com a apuração realizada e o demandado, permanecendo silente quanto à eventual impugnação, manifestando-se tão somente quanto à
dispensa
d
a
produção de prova testemunhal requerida anteriormente, seguiu-se à apresentação de alegações finais na forma de memoriais.

D
evidamente instruída a lide,
portanto,
houve
julgamento parcialmente procedente
, [...]
para condenar
o Munic
ípio
de Vila Ve
l
ha a
o
pagamento do valor de R$ 151.612,58 (cento e cinquenta e
um mil
, seiscentos e doze rea
i
s e cinquenta e o
ito
centavos)
1
.
[...], referentes aos contratos números 043/2008, 045/2007, 083/2007, 3.072/2009 e 090/2008, valor esse indicado
pelo
expert
indicado pelo juízo para realizar a prova.

Além disso, ao pagamento das despesas processuais, na proporção de 30% para o Município e 70% para a Requerente. No tangente aos honorários sucumbenciais, fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelas partes sendo 30% para o patrono da Requerente e 70% para o do Requerido.

Em não havendo recursos voluntários e sucumbente o ente municipal,
justifica-se o presente exame por meio da
remessa necessária,
que se encaminha para o derradeiro ponto e referente ao pedido de indenização po
r
danos morais que, como cediço, justifica-se tão somente quando, de forma cabal, há demonstração de que a pessoa jurídica sofreu o alegado abalo
.

Nesse passo, não se vislumbra o cumprimento da incumbência que cabia ao reclamante, de modo a evidenciar os fatos constitutivos de tal direito, deixando à margem do seu pedido, a efetiva comprovação do prejuízo sofrido
em sua honra objetiva,
com a causa de pedir da demanda.

Desse modo, mostra-se irretocável a sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na exordial e condenou o Município de Vila Velha
a
o
pagamento do valor de R$ 151.612,58 (cento e cinquenta e
um mil
, seiscentos e doze rea
i
s e cinquenta e o
ito
centavos)
,
valores devidos ao demandante e
referentes aos contratos números 043/2008, 045/2007, 083/2007, 3.072/2009 e 090/2008,
entabulados entre as partes.

Feitas as considerações,
conheço da remessa necessária e julgo-a improcedente
.

É como Voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

1

C
orreção monetária desde o seu vencimento e juros de mora desde a citação.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA
Nº

0027167-05.2011.8.08.0035

PARTE:

ORLA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

PARTE
:

MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
. CONT
R
ATO ADMINISTRATIVO
INADIMPLIDO
.
VALORES DEVIDOS. DANO MORAL AFASTADO.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE
.

I – Relação jurídica existente entre as partes por meio de c
ontratos administrativos
números 043/2008, 045/2007, 083/2007, 3.072/2009 e 090/2008
.

II – A prova pericial constatou o inadimplemento parcial nos contratos examinados, resultando a apuração no valor de
R$ 151.612,58 (cento e cinquenta e
um mil
, seiscentos e doze rea
i
s e cinquenta e o
ito
centavos)
.

III – D
anos morais
indenizáveis à pessoa jurídica
justifica
m
-se tão somente quando, de forma cabal, há demonstração de que sofre
ra
o alegado abalo
.
N
ão se vislumbra
ndo
o cumprimento da incumbência que cabia ao reclamante, de modo a evidenciar os fatos constitutivos de tal direito, deixando à margem do seu pedido, a efetiva comprovação do prejuízo sofrido
em sua honra objetiva,
com a causa de pedir da demanda,
afasta-se a referente condenação.

II
I
–
Remessa necessária conhecida e julgada improcedente
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível,
à unanimidade
,
julgar improcedente a remessa necessária
, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória/ES,

RELATOR
A

DECISÃO
à unanimidade, julgar improcedente a remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.